Tribunal: STF
Processo: Rcl 69024
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ART. 1.030, V, DO CPC. DECISÃO DESAFIADA POR AGRAVO INTERNO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL NA ORIGEM. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. ART. 988, §5°, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA DA TESE 1177 - RG.



DECISÃO: 



     1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Carlos Marcos Cruz Reis, representado por Lusiene Pereira dos Santos, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, nos autos do Processo 0017053-25.2020.8.08.0024, que teria afrontado a autoridade da decisão proferida no julgamento do Tema 1177.



     2. O reclamante relata ser policial militar reformado portador de doença mental grave, ao qual concedida “a imunidade de contribuição em sua pensão, nos termos do Decreto-lei nº 667/1969 e artigo 3º, parágrafo 3º da Portaria nº 032 R/2011 do Estado do Espírito Santo, cominado com o artigo 30 da Lei Complementar nº 282/2004 também do Espirito Santo”.



     3. Reporta ter impetrado mandado de segurança, em razão da revogação da isenção da contribuição previdenciária prevista no art. 3º, § 3º, da Portaria nº 032-R/2011, a partir da entrada em vigor da Lei Federal nº 13.954/2019, que prevê a contribuição obrigatória e mensal de 9,5% incidente sobre a remuneração e/ou proventos dos servidores públicos militares. Consoante anota, “em agosto de 2020, observou em seu contracheque a realização de desconto a título de contribuição previdenciária, muito embora goze da imunidade tributária”.



    4. Sustenta que o Juízo reclamado fundamentou a revogação das isenções de contribuição previdenciária no art. 24-C da Lei 13.954/2019, o qual foi declarado inconstitucional pelo STF no tem 1177.



    5. Consoante aponta, após o julgamento do Tema 1177, “os Tribunais estaduais passaram a condenar os órgãos previdenciários dos Estados a voltarem suas cobranças aos patamares da anterior contribuição previdenciária e, ainda, a restituir aos contribuintes o que fora cobrado a mais (com base na lei federal, declarada inconstitucional nesse ponto)”.



    6. Argumenta que a matéria guarda conexão com o Tema 1.177, razão pela qual requer a aplicação dos efeitos do referido precedente ao caso, “incluindo, tudo aquilo que lhe cabe de direito, cessando-se, portanto, os descontos indevidos, bem como, realizando-se o pagamento dos retroativos dos montantes ilegalmente descontados, incidindo juros e correção monetária”.



    7. Requer a procedência da reclamação para que seja reconhecida a sua isenção tributária, bem como a devolução dos valores descontados. 



    8. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido.



    9. A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva RCL 66917 / SP 3 do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    10. O Código de Processo Civil disciplinou o instituto no art. 988 e seguintes: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



     I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (...) § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (...)”



    11. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico que o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou seguimento ao recurso extraordinário da parte ora reclamante com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, ao entendimento de que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no tocante à ausência de direito adquirido a regime jurídico. Confira-se:



    “Cuida-se de recurso extraordinário interposto por Carlos Marcos Cruz Reis (fls. 355-75), com fulcro no art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal, em face do aresto assim ementado: 



    APELAÇÃO - MS - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES ESTADUAIS INATIVOS - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - RECURSO DESPROVIDO. 1. - A Reforma da Previdência, implementada pela Emenda Constitucional nº 103, de 12.11.2019, além de revogar a imunidade de contribuição previdenciária prevista em relação aos portadores de doença incapacitante até então disciplinada no art. 40, § 21, da Constituição Federal, alterou a redação do inc. XXI, do art. 22, da Carta Magna, passando a dispor acerca da competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais. 2. - Em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que, no âmbito do Estado do Espírito Santo, criou o Fundo de Proteção Social dos Militares FPS, com prazo indeterminado, com a finalidade de manter os benefícios de inatividade dos militares e das pensões militares. 3. - As disposições da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 especificamente as de seu art. 40, § 3º têm aplicação restrita aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, de modo que não há como estender benefício que nela consta aos integrantes da carreira militar. 4. - O art. 24-F, da Lei Federal nº 13.954/2019, apenas assegurou o direito adquirido dos militares inativos quanto aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, não eximindo o dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares. 5. - É assente na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao militar inativo o ônus da contribuição previdenciária. 6. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200167203, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2023, Data da Publicação no Diário: 11/05/2023)



    Opostos aclaratórios, foram eles desprovidos (fl. 351). 



    Irresignado, aduz violação aos artigos 22, XXI, 40 e 42 da Constituição Federal. 



    Contrarrazões às fls. 378-96. 



    Parecer da Procuradoria de Justiça às fls. 419-20. 



    Segundo afirmou-se, o Impetrante adquiriu direito à imunidade da referida contribuição previdenciária. No entanto, atualmente, os descontos de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) ao mês, referentes à contribuição do Fundo de Proteção Social – FPS, não cessaram, havendo, portanto, ilegalmente, por desconsiderada a imunidade de contribuição tributária concedida ao Impetrante no ano de 2007 (fls. 364-5). 



    O apelo extremo não comporta admissão, pois o órgão julgador manteve coerência com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a saber:



    EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR ESTADUAL INATIVO. COMPETÊNCIA DOS ESTADOS PARA FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA. DIREITO ADQUIRIDO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVI, E 60, § 4º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o 'tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento'. (RE 1340458 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 14-02-2022 PUBLIC 15-02-2022).



    Sendo assim, incide a Súmula 286 do Pretório Excelso: 



    “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. 



    Ademais, embora não mais exista recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, a segunda parte do verbete sumular, alusiva ao confronto entre decisão recorrida e a orientação do Suprema Corte, permanece em vigor.



    A propósito, confira-se:



    Decisão Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão impugnado está em consonância com orientação do Plenário desta CORTE, incidindo, portanto, o óbice da Súmula 286/STF. Contra esse argumento, a parte agravante assevera que (a) após a instituição da repercussão geral, só pode ser considerada pacificada a matéria submetida a esse crivo e (b) não incide a Súmula 286/STF em relação a questões não examinadas sob o prisma da repercussão geral. É o relatório. Decido. Não procede o argumento da parte agravante. Seja sob a égide do Novo CPC, seja sob os auspícios da ordem processual anterior, é legítima a inadmissão de recurso extraordinário pela instância de origem quando verificar que há jurisprudência dominante no SUPREMO em sentido oposto ao defendido pelo recorrente. Diferentemente do que sustenta o agravante, não se pode ter como pacificada unicamente a questão decidida sob o rito da repercussão geral. Apuradas manifestações uniformes na CORTE sobre determinado tema, atenta contra a razoável duração do processo prolongar o curso do processo para um desfecho inevitável e previsível. Correta, portanto, a decisão que obsta o seguimento do apelo extremo com base em precedentes do STF, cabendo à parte agravante demonstrar que o caso concreto não se subsume aos julgados, ou que não há total acordo em relação ao entendimento. Nestes autos, os esforços argumentativos da parte agravante não logram infirmar a decisão agravada. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. Publique-se. Brasília, 9 de abril de 2018 Ministro Alexandre de Moraes Relator documento assinado digitalmente (ARE 1095197, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 09/04/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 16/04/2018 PUBLIC 17/04/2018).



    Do exposto, com arrimo no artigo 1.030, V, do CPC, inadmito o recurso.”



    12. Na sequência, a parte ora Reclamante interpôs agravo interno, o qual teve o processamento indeferido, por ser manifestamente incabível. Reproduzo o teor da referida decisão:



    “CARLOS MARCOS CRUZ REIS interpôs AGRAVO INTERNO (fls. 427/449), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da DECISÃO (fls. 423/425), proferida pela Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM, inadmitiu o RECURSO EXTRAORDINÁRIO (fls. 355/375), com base no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. 



    Contrarrazões recursais manifestadas pelo Recorrido, pelo desprovimento do recurso (fls. 453/456).



    Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso. 



    Como cediço, por força do artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se nega seguimento ao Recurso Excepcional, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal, in verbis:



    (...)



    No mesmo sentido, confira-se o teor da Súmula nº 04, deste Sodalício, in litteris:



    SÚMULA 04 - Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, nos termos de precedente do Supremo Tribunal Federal (543-B, § 2º, CPC) [art. 1.039, p.u., CPC/15] ou que o declara prejudicado em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Supremo Tribunal Federal (543-B, § 3º, CPC) [art. 1.040, CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042, CPC/15]. 



    Com efeito, o Recorrente manejou o presente Agravo Interno a fim de impugnar a Decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário por ele interposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.



    Sucede, contudo, que o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Extremo é o Agravo disciplinado no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, verbatim: (...)



    Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, verbo ad verbum:



    EMENTA: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de prestação de contas. Decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. Recurso cabível. Agravo interno. Princípio da fungibilidade. Aplicação. Impossibilidade. Erro grosseiro. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento ao recurso. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 3. O 'erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. [...] (STF, ARE 1440949 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-04-2024 PUBLIC 03-04-2024)



    Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se as Partes. Publique-se na íntegra. 



    Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.”



    13. Verifico que a matéria debatida nos autos de origem não pode ser analisada por meio da presente reclamação, tendo em vista que esta foi proposta após o transito em julgado do ato reclamado. 



    14. Consoante emerge dos excertos transcritos, o recurso extraordinário do ora reclamante foi obstado base em entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, na forma do art. 1.030, V, do CPC. 



    15. Nos termos do art. 1.030, § 1°, do CPC, a decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento art. 1.030, V, deverá ser impugnada mediante agravo direcionado ao tribunal superior, na forma do art. 1.042 do CPC.



    16. A parte reclamante, por sua vez, interpôs agravo interno com fundamento no 1.030, § 2°, do CPC, o qual somente é cabível quando a decisão de inadmissibilidade exarada pelo Presidente ou do Vice-Presidente do Tribunal recorrido estiver fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos - o que não ocorreu no caso autos.



    17. Anoto ser firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que o recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo recursal. A elucidar essa compreensão, colaciono os seguintes precedentes (grifos nossos): 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. O recurso manifestamente incabível não suspende o prazo para a interposição de novo recurso” (AI n. 769.380-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.4.2010). 



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC/2015. 2. Agravo Interno manifestamente incabível não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Pleno, DJe de 24/3/2014; ARE 789.860 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/9/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018. 3. Recurso de Agravo não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento” (Rcl n. 39.164-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.3.2020).



    18. Nesse contexto, tendo vista que o agravo interno manejado contra o juízo de inadmissibilidade do recurso extraordinário da reclamante não teve o condão de interromper o prazo recursal, porquanto manifestamente incabível, nota-se a ocorrência do trânsito em julgado do ato reclamado em data anterior ao ajuizamento da presente reclamação, a atrair a incidência do art. 988, § 5°, I, CPC (“É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”) e da Súmula 734/STF (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    19. Realço, finalmente, ser inaplicável a Tese 1.177 - RG, por ausência de estrita aderência entre os fundamentos da decisão reclamada e o objeto do referido paradigma, razão pela qual não há menor viabilidade na presente reclamação. 



    20. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente